Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD E CONSEQUÊNCIAS. AFASTADA A ÚLTIMA. BIS IN IDEM. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou a apelante como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tese absolutória do crime de disparo de arma de fogo; (ii) o princípio da consunção entre os delitos de posse irregular de arma/munição e o de disparos de arma de fogo; (iii) os fatores da natureza e da quantidade da droga como vetor do artigo 42 da Lei de Drogas; (iv) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343; (v) os regimes fixados para as penas de reclusão e de detenção, bem como as possibilidades de substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional das reprimendas de forma individualizada.
III. Razões de decidir:
3. Não há dúvidas de que a ré possuía arma de fogo calibre .32 e munições calibres .32 e .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, efetuou disparos com a arma, nas adjacências de local habitado e em via pública, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.
4. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que as condutas de posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido e de disparos de arma de fogo são autônomas e consumaram-se em contextos fáticos diversos.
5. Em relação ao vetor especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06, que trata da natureza e quantidade da droga, é pacífico na jurisprudência que estes dois fatores devem ser analisados conjuntamente, como único vetor. Desta feita, inviável a valoração de duas circunstâncias judiciais (artigo 42 da LAD e consequências), uma com base na natureza e outra na qualidade, pois, assim agindo, há a separação dos vetores, de modo que imperativo o decote de uma delas (consequências).
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Não há falar em reconhecimento da causa de redução do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) se, embora a ré seja primária e não possua maus antecedentes, os elementos produzidos nos autos (diversas denúncias anônimas, palavras dos policiais, prova pericial de informática - com mensagens, fotos e vídeos, posse de arma e munições de calibres diferentes, disparos de arma de fogo para testá-la e amedrontar a vizinhança, ameaças, inscrição na casa da sigla de gangue, ausência de comprovação de renda lícita) demonstraram que ela se dedicava às atividades criminosas.
9. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
10. Por se tratar de ré primária e de bons antecedentes que, em relação à pena de reclusão, fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), teve apenas uma circunstância judicial considerada negativa para o crime de tráfico de drogas (não para o disparo de arma de fogo), de rigor a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, da Lei no 11.343/2006.
11. Em relação à pena de detenção, fixada em 1 (um) ano, portanto em patamar inferior a 4 (quatro) anos, sem qualquer valoração negativa de circunstância judicial, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, da Lei no 11.343/2006, e substituída por 1 (uma) restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da execução.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.